Tribunal: TJES
Processo: 5009072-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009072-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSANGELA RAMOS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REEDUCAND
A
CONDENAD
A
PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA D
O PACOTE ANTICRIME.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA. JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
agravante submete-se
à
execução de pena
pel
a prática de homicídio
qualificado por motivo fútil, além de ameaça e roubo, em concurso material,
referente ao feito tombado sob o n
º
0000133-34.2016.8.08.0050
,
cujo s delito s fo ram praticado s
após o trânsito em julgado da condenação
pelo cometimento de roubo
em
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP
)
,
o que se deu nos

autos nº
0014535-44.2011.8.08.0035.

2.
No caso, o
s crimes foram praticados após a vigência da Lei n
º
11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º,
§
2º, da Lei
nº
8.072/90
(Lei de Crimes Hediondos)
, estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário,
e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes.
Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), fo
i
revogado o
§
2º, do art. 2º, da Lei
nº
8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de
5
0% de pena a ser cumprida, para fins progressão em favor de apenado reincidente em crime hediondo
ou equiparado.

3.
C
onsiderando que a condenação da Ação Penal nº 0014535-44.2011.8.08.0035 transitou em julgado anteriormente à prática dos crimes que originaram a Ação Penal nº 0000133-34.2016.8.08.0050, correta a aplicação do requisito objetivo de 50% para fins progressivos.

4. O
s cálculos para fins progressivos se encontram em consonância com o
pleiteado
pela defesa, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido pelo juízo da execução, tendo em vista que consta a fração de 1/6 para todos os crimes comuns e de 50% para o crime hediondo com resultado morte, cuja pena é de 13 (treze) anos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5009072-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA RAMOS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
9072
-
5
8
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSÂNGELA RAMOS VIEIRA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r
Rosângela Ramos Vieira

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vi
la Velha –
Exclusiva de Regime Fechado
,
que
in
deferiu o pedido
formulado pel
a defesa
visando a progressão de regime prisional na razão de 1/6
(um sexto)
da pena em relação ao
processo
nº
0014535-44.2011.8.08.0035
e
n
a fração de 3/5
(três quintos)
ou 50%
(cinquenta por cento)
quanto
a
condenação
referente aos
autos
nº 0000133-34.2016.8.08.0050.

Em suas razões,
o recorrente
alega
, em síntese,
que
:
I) de acordo com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
lei mais benéfica, a reincidência em crime hediondo deve ser específica no mesmo crime; II) a agravante era primária no processo nº 0014535-44.2011.8.08.0035, não havendo razão para cumprir
3/5 d
a pena; III) caso persista o entendimento pela hediondez reincidente, que seja aplicada a fração de 3/5 ou 50% apenas na segunda condenação relativ
a
ao crime hediondo, sem contaminar as demais condenações; IV) o condenado
por
crime hediondo, que não for reincidente específico, deverá cumprir apenas 2/5 da pena para fins de progressão de regime.

Pugna pela revisão da
forma de progressão d
a pena para que
seja considerada
a fração de
1/6
nos autos nº
0014535-44.2011.8.08.0035, já que os crimes foram cometidos em 2011, muito antes da
edição da
lei anticrime,
quando a agravante era “comum primária”.
Quanto
a segunda condenação, que
seja
observada a fração de 3/5 ou 50%
apenas
ao
crime hediondo
,
sendo às demais, aplicada a fração correspondente aos crimes comuns
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID 132.1).

Proferido juízo de negativo de retratação (ID 135.1)

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 3717216).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente
,
tenho a destacar que
a
agravante submete-se
à
execução de pena
pel
a prática de homicídio
qualificado por motivo fútil, além de ameaça e roubo, em concurso material,
referente ao feito tombado sob o n
º
0000133-34.2016.8.08.0050
,
cujo s delito s fo ram praticado s
após o trânsito em julgado da condenação
pelo cometimento de roubo
em
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP
)
,
o que se deu nos

autos nº
0014535-44.2011.8.08.0035.

O
art. 111 da Lei de Execução penal
reza
que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
C
omplementa
ainda
que, sobrevindo condenação no curso da execução, esta deverá ser somada ao restante de pena que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No caso, os crimes foram praticados após a vigência da Lei nº 11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário, e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes.

Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), fo
i
revogado o
§
2º, do art. 2º, da Lei
nº
8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de
5
0% de pena a ser cumprida, para fins progressão em favor de apenado reincidente em crime hediondo
ou equiparado.

Assim, “
e
m se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção
do
STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea ‘
a’
do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime.
” (STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021)

Dessa forma
, tem-se que a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça à situação em tela - 50% para fins de progressão - é mais benéfica do que a incidência do já revogado §2º do art. 2º da Lei nº 8.112/1990 - três quintos.

Salienta-se que o crime hediondo (art. 121, § 2º, CP) pelo qual foi a agravante foi condenada na Ação Penal nº 0000133-34.2016.8.08.0050 possui resultado morte, de modo que deve ser aplicada a fração de 50%, conforme o art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;”

Nesse diapasão
, considerando que a condenação da Ação Penal nº 0014535-44.2011.8.08.0035 transitou em julgado anteriormente à prática dos crimes que originaram a Ação Penal nº 0000133-34.2016.8.08.0050, correta a aplicação do requisito objetivo de 50% para fins progressivos.

Ato contínuo, necessário registrar que os cálculos para fins progressivos se encontram em consonância com o
pleiteado
pela defesa, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido pelo juízo da execução, tendo em vista que consta a fração de 1/6 para todos os crimes comuns e de 50% para o crime hediondo com resultado morte, cuja pena é de 13 (treze) anos.

Dessa maneira, tal qual assentado na decisão objurgada,
“o cálculo da pena já está de acordo com o requerido pela defesa, aplicando-se 1/6 para os crimes comum e 50% ao crime hediondo com resultado morte. Logo, nada há para ser retificado”.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PACOTE ANTICRIME. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM
. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi condenado pela prática de delito hediondo, com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (artigo 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma aplicável, deve ser a do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (cumprimento de 50% da pena), que retroage para alcançar os fatos e condenações anteriores às alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais do TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5010563-03.2022.8.08.0000
, Relator
Ubiratan Almeida Azevedo,
Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
8/05
/20
23)

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)